Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-77.2016.8.05.0035
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000242-77.2016.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JULIANO SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia dos réus pela suposta prática de homicídio qualificado, sob o argumento de omissão quanto à análise da fundamentação baseada no “in dubio pro societate”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamento jurídico relevante, notadamente quanto à alegada utilização da fórmula “in dubio pro societate” na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. A decisão embargada analisa expressamente os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, com base em prova pericial e testemunhal. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses defensivas, afastando a alegação de ausência de indícios de autoria e reconhecendo a existência de elementos probatórios coerentes e convergentes. Não há omissão quanto à alegada aplicação do princípio do “in dubio pro societate”, pois tal fundamento não foi utilizado na decisão embargada. O recurso busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida e obter nova valoração das provas, providência incompatível com a via dos embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0000242-77.2016.805.0035, em que figuram, como Embargantes, JULIANO SOUZA SANTOS e WYLLIAM SOUZA SANTOS e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e rejeitar o recurso de embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões, de de 2026.